Tribunal: TRF3
Processo: 5032764-55.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: AUDREY GASPARINI
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
515/907)

5032764-55.2025.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 12/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI

Intimação via sistema DATA: 12/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5032764-55.2025.4.03.0000

RELATOR: AUDREY GASPARINI

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: STIL LUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

Ementa

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE ORDENS (“TEIMOSINHA”). LEGALIDADE. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. MEDIDA NÃO ABUSIVA. RECURSO PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pela União Federal contra decisão proferida em execução fiscal que, embora tenha deferido o bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, indeferiu a utilização da funcionalidade de reiteração automática de ordens (“teimosinha”) pelo prazo de trinta dias ou até o atingimento do débito. A agravante sustenta a legalidade e a necessidade da medida, com fundamento em precedentes do Superior Tribunal de Justiça. O efeito suspensivo foi deferido e o recurso não foi respondido.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente admissível a utilização da funcionalidade de reiteração automática de ordens de bloqueio de ativos financeiros pelo SISBAJUD (“teimosinha”) em execução fiscal, independentemente do esgotamento prévio de diligências e sem que a medida configure meio excessivo de cobrança.III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (REsp no 1.112.943/MA), firmou entendimento de que, após a Lei no 11.382/2006, o bloqueio de ativos financeiros via BacenJud — atual SISBAJUD — prescinde do esgotamento de diligências para localização de outros bens penhoráveis.

A penhora de dinheiro possui caráter prioritário, em consonância com a ordem legal de gradação prevista no art. 11 da Lei de Execução Fiscal, não havendo ofensa ao princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC), pois a execução se realiza no interesse do credor.

A funcionalidade de reiteração automática de ordens constitui mero aprimoramento operacional do SISBAJUD, destinado a conferir efetividade à tutela executiva, sem alterar a natureza jurídica da penhora de dinheiro.

A utilização da “teimosinha” não configura, por si só, medida mais gravosa, pois os bloqueios se limitam ao montante do débito exequendo e podem ser satisfeitos inclusive com uma única ordem exitosa.

O prazo de reiteração é limitado a trinta dias, afastando a alegação de eternização da execução ou de bloqueio indiscriminado do faturamento.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a ferramenta “teimosinha” não implica abusividade e possui respaldo legal, tratando-se de meio legítimo para a satisfação do crédito exequendo (AgInt no REsp n. 2.153.854/SC; REsp n. 2.121.333/SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A penhora de ativos financeiros via SISBAJUD prescinde do esgotamento prévio de diligências para localização de outros bens, após a vigência da Lei no 11.382/2006.

A funcionalidade de reiteração automática de ordens (“teimosinha”) constitui meio legítimo e não abusivo de efetivação da penhora de dinheiro em execução fiscal.

A utilização da “teimosinha”, limitada ao valor do débito e ao prazo operacional do sistema, não viola o princípio da menor onerosidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 805, 835, I, 854 e 995, parágrafo único; CPC/1973, art. 543-C; LEF (Lei no 6.830/80), arts. 11, 16 e 40; CTN, art. 185-A; Lei no 11.382/2006; Lei no 11.051/2004.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.112.943/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 15.09.2010 (repetitivo); STJ, AgRg no REsp 200902288985, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, 1a Turma, DJe 19.11.2010; STJ, AgRg no REsp 201000560113, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Turma, DJe 07.10.2010; STJ, AgRg no Ag 1.164.948, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, DJe 02.02.2011; STJ, AgInt no REsp n. 2.153.854/SC, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1a Turma, j. 18.11.2024, DJe 22.11.2024; STJ, REsp n. 2.121.333/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, 2a Turma, j. 11.06.2024, DJe 14.06.2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5032764-55.2025.4.03.0000

RELATOR: AUDREY GASPARINI

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: STIL LUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela União Federal em face da r. decisão (Id. 408576157 do processo em primeira instância) pela qual, em autos de ação de execução fiscal, foi indeferido pedido de utilização do Sisbajud com reiteração de ordens (Teimosinha).

Defende, em síntese, a legalidade e necessidade de utilização da ferramenta com amparo jurisprudencial.

Em juízo sumário de cognição (Id. 345506290) foi deferido o efeito suspensivo ao recurso.

O recurso não foi respondido.

É o relatório.

VOTO

Anoto que que nenhuma das partes trouxe aos autos qualquer argumento apto a infirmar o entendimento já manifestado quando da apreciação do pedido de antecipação de tutela, nos termos da decisão lavrada por esta Relatora, que passo a transcrever:

“A concessão da tutela recursal depende da presença do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme previsão contida no artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil.

A decisão agravada foi assim proferida:

"Requer a parte exequente a indisponibilidade de ativos financeiros em nome da parte executada por meio do sistema SISBAJUD, na modalidade de reiteração automática de ordens, também conhecida como "teimosinha", pelo prazo de trinta dias, ou até o atingimento integral do débito exequendo.

Pois bem.

Quanto ao pedido da parte Exequente de bloqueio de ativos financeiros da parte Executada na modalidade de reiteração automática de ordens (teimosinha), há que se tecer algumas considerações.

Essa modalidade de reiteração automática de ordens é uma nova funcionalidade implementada no sistema SISBAJUD e consiste na realização de bloqueios diários e sucessivos realizados de forma automática, sendo atingido todos os valores vinculados ao CPF/CPNJ do Executado.

Conquanto esse novo procedimento busque eliminar a emissão sucessiva de novas ordens de penhora de ativos financeiros relativa a uma mesma decisão, verifica-se que o bloqueio diário e sucessivo de quaisquer valores que ingressem nas contas bancárias da parte Executada durante trinta dias é medida mais gravosa do que a penhora sobre o faturamento bruto da empresa, que é constrição excepcional consoante dispõe o art. 866, do CPC/2015.

Ademais, constata-se que a reiteração automática da ordem de penhora durante trinta dias consecutivos resultaria na penhora de 100% do faturamento da empresa, sendo inadmissível tal constrição no ordenamento jurídico vigente, uma vez que ocasionaria grande impacto sobre sua atividade empresarial, culminando inclusive em sua quebra, já que estaria impedida de receber qualquer valor em suas contas bancárias ao longo de todo o mês.

Verifico que tal medida seria ainda mais gravosa no caso de pessoas físicas, porquanto apreensões diárias ao longo de trinta dias poderiam prejudicar a subsistência mensal da parte Executada, violando o princípio da dignidade da pessoa humana.

Por todo o exposto, entendo que a medida de reiteração automática de ordens, por meio do sistema SISBAJUD, é incompatível com o ordenamento jurídico vigente, razão pela qual DEFIRO o bloqueio de ativos financeiros da parte Executada STIL LUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP CNPJ: 03.738.811/0001-82 , no entanto, INDEFIRO que tal medida seja realizada de forma reiterada.

Desta forma, registre-se minuta de bloqueio de valores da parte Executada, no sistema SISBAJUD, observando-se o valor atualizado do débito declinado acima, a título de penhora "on line", nos termos do disposto nos artigos 835, inciso I e 854, ambos do Código de Processo Civil/2015, ressaltando-se que, com relação a empresa executada, seja a medida deferida pela raiz do CNPJ, ou seja, pelos 8 primeiros dígitos, matriz e eventuais filiais.

Concretizando-se o bloqueio, seja integral ou parcial, de pronto promova-se à transferência dos montantes constritos à ordem deste Juízo até o valor do débito em cobro, creditando-os na Caixa Econômica Federal - CEF (agência 2527), dispensada a lavratura de termo de penhora.

Sendo a importância constrita irrisória, assim considerada aquela que, se levada a efeito, seria totalmente absorvida pelo pagamento das custas da execução (art. 836, do CPC/2015 e Lei n. 9.289/96), ou ainda caso inferior a R$ 100,00, bem como na hipótese de que eventual conversão em renda à Exequente seria mais onerosa à Administração em comparação com o valor arrecadado, proceda-se ao imediato desbloqueio.

Em caso de bloqueio em excesso de valores, desde já determino o desbloqueio da quantia excedente em relação ao valor atualizado do débito, bem como determino que se obtenha o valor atualizado do débito, a ser extraído por meio de planilha do sítio do Banco Central do Brasil, que deverá ser juntada aos autos.

No mais, sendo positiva a ordem supra, após a transferência de valores à disposição deste Juízo, expeça-se mandado/carta precatória para intimação da Executada acerca dos valores penhorados e do disposto no artigo 16 da Lei n. 6.830/80, devendo ser observado o endereço da diligência positiva no Id 300220566.

Caso a(o)s Executada(o)s tenham sido citados por edital, desde já, determino sua intimação acerca dos valores penhorados e do disposto no artigo 16 da Lei n. 6.830/80 por edital.

Caso a parte executada esteja representada nos autos, intime-se da penhora na pessoa do advogado constituído por meio de publicação.

Sendo negativa a ordem supra, intime-se a parte exequente para se manifestar acerca do prosseguimento do feito, no prazo de 30 (trinta) dias.

No silêncio, desde logo será o feito suspenso, com fundamento no art. 40 da Lei n. 6.830/80, com o imediato arquivamento deste processo eletrônico, dentre os sobrestados, haja vista a possibilidade de desarquivamento caso se requeira.

Friso que os autos permanecerão em arquivo sobrestado, aguardando eventual manifestação do(a) Exequente no tocante ao prosseguimento da execução, sem prejuízo de decorrido o prazo prescricional intercorrente, que se inicia imediatamente após o decurso do prazo de 01 (um) ano a contar de sua intimação da presente decisão, aplicar-se o preceituado no § 4o, do artigo 40, da Lei n. 6.830/80, incluído pela Lei n. 11.051/04.

Cumpra-se".

Iniciando o exame do recurso, anoto que o Eg. STJ, na sessão de 15 de setembro de 2010, julgando o REsp no 1.112.943/MA, da relatoria da Ministra Nancy Andrighi, sob o regime do artigo 543-C do CPC/73 (art. 1036 do CPC/15) e da Resolução/STJ no 8/2008 (recursos repetitivos), ratificou o posicionamento da Corte Superior no sentido de que, após as modificações introduzidas pela Lei no 11.382/2006, o bloqueio de ativos financeiros pelo Sistema Bacen Jud prescinde do esgotamento de diligências para a localização de outros bens passíveis de penhora.

Cumpre ressaltar que a penhora eletrônica de ativos financeiros por meio do Sistema SISBAJUD, até o montante integral do débito, toma por consideração a ordem de gradação legal prevista no art. 11 da LEF e a Resolução no 524/2006 do Conselho da Justiça Federal, a qual prevê a precedência do BACENJUD (atual SISBAJUD) sobre os outros meios de constrição judicial no processo de Execução, não implicando ofensa ao art. 805 do CPC/15, que não tem o alcance de obrigar a Fazenda Pública a aceitar bens nomeados à penhora sem observância da ordem legal.

Nesse sentido são os precedentes do E. STJ a seguir transcritos:

"AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ON-LINE. BACEN JUD. EXAURIMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA A LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. DESNECESSIDADE. EXECUÇÃO POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI No 11.382/2006. MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DO ARTIGO 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (RECURSOS REPETITIVOS). PENHORA DE PRECATÓRIO. ANUÊNCIA DO CREDOR. NECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. A egrégia Corte Especial, na sessão de 15 de setembro de 2010, julgando o REsp no 1.112.943/MA, da relatoria da Ministra Nancy Andrighi, sob o regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução/STJ no 8/2008 (recursos repetitivos), ratificou o posicionamento desta Corte Superior de Justiça no sentido de que, após as modificações introduzidas pela Lei no 11.382/2006, o bloqueio de ativos financeiros pelo Sistema Bacen Jud prescinde do esgotamento das diligências para a localização de outros bens passíveis de penhora.

2. O Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que o crédito relativo a precatório judicial é penhorável, mesmo que o órgão devedor do precatório não seja o próprio exequente.

3. Consolidou-se, por outro lado, a jurisprudência em que o precatório judicial equivale à penhora de crédito prevista nos artigos 11, inciso VIII, da Lei de Execução Fiscal e 655, inciso XI, do Código de Processo Civil e, não, à penhora de dinheiro, razão pela qual é imprescindível a anuência do credor com a penhora do precatório judicial, podendo a recusa ser justificada por qualquer das causas previstas no artigo 656 do Código de Processo Civil.

4. É que a Fazenda Pública não é obrigada a aceitar bens nomeados à penhora fora da ordem legal inserta no artigo 11 da Lei de Execução Fiscal, uma vez que, não obstante o princípio da menor onerosidade ao devedor, a execução é feita no interesse do credor, como dispõe o artigo 612 do Código de Processo Civil.

5. Agravo regimental improvido.

(STJ, AGRESP 200902288985, 1a Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJE 19/11/2010, v.u.);

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. NOMEAÇÃO À PENHORA DE PRECATÓRIO JUDICIAL. RECUSA POR PARTE DA FAZENDA. POSSIBILIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA DA GRADAÇÃO LEGAL. MATÉRIA PACIFICADA NO ÂMBITO DA PRIMEIRA SEÇÃO. PRECEDENTE RESP 1.090.898/SP, DJ 31/8/2009, SUBMETIDO AO ART. 543-C DO CPC. PENHORA ON-LINE. BACEN -JUD. EXAURIMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA A LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. DESNECESSIDADE. PROCEDIMENTO POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI No 11.382/2006. MATÉRIA SUBMETIDA DO REGIME DO ART. 543-C DO CPC. PRECEDENTE N. 1.112.943/MA.

1. A jurisprudência do STJ pacificou-se no sentido de que é legítima a recusa, por parte da Fazenda, de bem nomeado à penhora caso não observada a gradação legal, não havendo falar em violação do art. 620 do CPC.

2. Especificamente, com relação a créditos derivados de ações judiciais, representados por precatórios, o STJ, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.090.898/SP, submetido ao regime dos repetitivos, assentou que "o crédito representado por precatório é bem penhorável, mesmo que a entidade dele devedora não seja a própria exeqüente, enquadrando-se na hipótese do inciso XI do art. 655 do CPC, por se constituir em direito de crédito"; contudo, destacou que "não se equiparando o precatório a dinheiro ou fiança bancária, mas a direito de crédito, pode a Fazenda Pública recusar a substituição por quaisquer das causas previstas no art. 656 do CPC ou nos arts. 11 e 15 da LEF".

3. A egrégia Corte Especial, na sessão de 15 de setembro de 2010, julgando o REsp n. 1.112.943/MA, da relatoria da Ministra Nancy Andrighi, sob o regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução no 8/2008 do STJ, ratificou o posicionamento desta Corte Superior de Justiça no sentido de que, após as modificações introduzidas pela Lei n. 11.382/2006, o bloqueio de ativos financeiros pelo Sistema Bacen -Jud prescinde do esgotamento das diligências para a localização de outros bens passíveis de penhora.

4. Agravo regimental não provido.

(STJ, AGRESP 201000560113, 1a Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE 07/10/2010, v.u.);

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. BLOQUEIO UNIVERSAL DE BENS. ART. 185-A DO CTN. PENHORA DE DINHEIRO (SISTEMA BACEN JUD). DISTINÇÕES.

1. O bloqueio universal de bens e de direitos, previsto no art. 185-A do CTN, não se confunde com a penhora de dinheiro aplicado em instituições financeiras, por meio do sistema Bacen Jud, disciplinada no art. 655-A do CPC (redação conferida pela Lei 11.382/2006).

2. O bloqueio incide na hipótese em que "o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens penhoráveis", e abrangerá todo e qualquer bem ou direito do devedor, observado como limite o valor do crédito tributário, se verificado o concurso dos requisitos previstos no art. 185-A do CTN.

3. Consoante jurisprudência do STJ, a aplicação da referida prerrogativa da Fazenda Pública pressupõe a comprovação do esgotamento das diligências para localização de bens do devedor.

4. Diferentemente, a penhora de dinheiro mediante a utilização do sistema Bacen Jud tem por objeto bem certo e individualizado (os recursos financeiros aplicados em instituições bancárias). No regime instituído pela Lei 11.382/2006, é medida prioritária, tendo em vista que a reforma processual visava primordialmente a resgatar a efetividade na tutela jurisdicional executiva. Independe, portanto, da comprovação de esgotamento de diligências para localização de outros bens.

5. Orientação reafirmada no julgamento do REsp 1.112.943/MA, pela Corte Especial do STJ, na sistemática do art. 543-C do CPC.

6. Considerando que no presente recurso discute-se a penhora de dinheiro, por meio do Bacen Jud, e que o requerimento foi formulado na vigência da Lei 11.382/2006, não se deve reformar o acórdão hostilizado.

7. Agravo Regimental não provido.

(STJ, AGA 200900477754 - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - 1164948, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJE 02/02/2011, v.u)".

Anota-se que a União postulou a penhora via SISBAJUD mediante reiteração da ordem. Observo ser matéria que já passou pelo crivo da jurisprudência, entendendo-se pela possibilidade da medida, que deve ser deferida enquanto ferramenta apta à consecução dos fins da satisfação do crédito, que obedece à ordem legal de penhora de bens e não constitui meio excessivo de cobrança.

A utilização da Teimosinha não pode ser considerada, por si só, como medida de maior onerosidade. Há um limite para a efetivação dos bloqueios, sendo certo que, por vezes, tal limite é alcançado com apenas um bloqueio. Por tal razão também não há que se falar em eternização da execução fiscal. Ao contrário: é possível que o uso da ferramenta possa terminar com o procedimento fiscal entre as partes.

O bloqueio de valores faz parte do procedimento executivo. Cabe à Vara de Execução Fiscal em que tramita a execução formalizar o procedimento. Não se trata de transformar as varas de execuções fiscais em varas de bloqueios de valores. Na verdade, se trata de dar efetividade ao comando legal, sendo certo que sua execução é limitada a trinta dias.

Por fim, não há qualquer determinação legal determinando a aplicação da ordem de bloqueio reiterada para casos pontuais, nos quais há um mínimo indício de que poderá ser efetiva.

Assim, penso que assiste razão à agravante.

Presente a plausibilidade do direito, o perigo da demora reside na perda de uma chance de obter pagamento do débito por via mais efetiva.

Isto posto, defiro a tutela recursal, para determinar ao juízo recorrido que utilize a ferramenta de reiteração de ordens (Teimosinha) na diligência deferida na decisão agravada.”

Confirma-se a motivação exposta na decisão inicial, pelos fundamentos com suficiência expostos possibilitando-se o acolhimento da pretensão recursal.

Destaco, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a ferramenta "teimosinha", em essência, não implica abusividade, tratando-se de procedimento com respaldo legal (AgInt no REsp n. 2.153.854/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024; REsp n. 2.121.333/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 14/6/2024).

Diante do exposto, dou provimento ao recurso, nos termos supra.

É como voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE ORDENS (“TEIMOSINHA”). LEGALIDADE. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. MEDIDA NÃO ABUSIVA. RECURSO PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pela União Federal contra decisão proferida em execução fiscal que, embora tenha deferido o bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, indeferiu a utilização da funcionalidade de reiteração automática de ordens (“teimosinha”) pelo prazo de trinta dias ou até o atingimento do débito. A agravante sustenta a legalidade e a necessidade da medida, com fundamento em precedentes do Superior Tribunal de Justiça. O efeito suspensivo foi deferido e o recurso não foi respondido.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente admissível a utilização da funcionalidade de reiteração automática de ordens de bloqueio de ativos financeiros pelo SISBAJUD (“teimosinha”) em execução fiscal, independentemente do esgotamento prévio de diligências e sem que a medida configure meio excessivo de cobrança.III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (REsp no 1.112.943/MA), firmou entendimento de que, após a Lei no 11.382/2006, o bloqueio de ativos financeiros via BacenJud — atual SISBAJUD — prescinde do esgotamento de diligências para localização de outros bens penhoráveis.

A penhora de dinheiro possui caráter prioritário, em consonância com a ordem legal de gradação prevista no art. 11 da Lei de Execução Fiscal, não havendo ofensa ao princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC), pois a execução se realiza no interesse do credor.

A funcionalidade de reiteração automática de ordens constitui mero aprimoramento operacional do SISBAJUD, destinado a conferir efetividade à tutela executiva, sem alterar a natureza jurídica da penhora de dinheiro.

A utilização da “teimosinha” não configura, por si só, medida mais gravosa, pois os bloqueios se limitam ao montante do débito exequendo e podem ser satisfeitos inclusive com uma única ordem exitosa.

O prazo de reiteração é limitado a trinta dias, afastando a alegação de eternização da execução ou de bloqueio indiscriminado do faturamento.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a ferramenta “teimosinha” não implica abusividade e possui respaldo legal, tratando-se de meio legítimo para a satisfação do crédito exequendo (AgInt no REsp n. 2.153.854/SC; REsp n. 2.121.333/SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A penhora de ativos financeiros via SISBAJUD prescinde do esgotamento prévio de diligências para localização de outros bens, após a vigência da Lei no 11.382/2006.

A funcionalidade de reiteração automática de ordens (“teimosinha”) constitui meio legítimo e não abusivo de efetivação da penhora de dinheiro em execução fiscal.

A utilização da “teimosinha”, limitada ao valor do débito e ao prazo operacional do sistema, não viola o princípio da menor onerosidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 805, 835, I, 854 e 995, parágrafo único; CPC/1973, art. 543-C; LEF (Lei no 6.830/80), arts. 11, 16 e 40; CTN, art. 185-A; Lei no 11.382/2006; Lei no 11.051/2004.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.112.943/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 15.09.2010 (repetitivo); STJ, AgRg no REsp 200902288985, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, 1a Turma, DJe 19.11.2010; STJ, AgRg no REsp 201000560113, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Turma, DJe 07.10.2010; STJ, AgRg no Ag 1.164.948, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, DJe 02.02.2011; STJ, AgInt no REsp n. 2.153.854/SC, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1a Turma, j. 18.11.2024, DJe 22.11.2024; STJ, REsp n. 2.121.333/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, 2a Turma, j. 11.06.2024, DJe 14.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

AUDREY GASPARINI

Relatora do Acórdão